Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. LIAME SUBJETIVO ENTRE ACUSADOS DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existentes provas da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado concurso de pessoas, em especial, pela confissão judicial de um dos acusados e pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, além da prova documental da investigação policial, mantém-se a condenação de ambos os réus.
2. Demonstrada pelas circunstâncias do crime que a ré agiu em conluio com o réu, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. Uma vez verificado que, na segunda etapa, a redução pela atenuante da confissão se deu em patamar inferior àquele aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, impõe-se o redimensionamento.
4. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a sanção corporal deve ser substituída por penas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.